Tribunal: STF
Processo: HC 250491
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 948.898/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 12 anos, 4 meses e 12 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de estupro de vulnerável, por três vezes (art. 217-A do Código Penal), e de adquirir, possuir ou armazenar registro com cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente (art. 241-B c/c art. 241-E da Lei 8.069/1990). 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    [...]



    Apurou-se que no mês de abril de 2020 o denunciado passou a enviar mensagens - através do aplicativo WhatsApp - de teor sexual para o adolescente Gabriel (13 anos de idade) e, dias depois, marcou um encontro, em um canavial. 



    Seguindo as orientações do denunciado, Gabriel se dirigiu ao local indicado, na companhia do irmão Felipe dos Santos Lopes, de 15 anos de idade. No local, GABRIEL FELIPE, após persuadir o irmão da vítima a fazer companhia à sua amiga “Maria”, que ali estava, determinou que Gabriel adentrasse no veículo. Assim, o denunciado, aproveitando que estava sozinho com a vítima, colocou seu corpo sobre o do adolescente. Em seguida, beijou a boca e passou as mãos no órgão genital de Gabriel. Nessa mesma oportunidade, inseriu o dedo no ânus do menino. 



    GABRIEL FELIPE continuou enviando mensagens de cunho sexual a Gabriel e, no encontro seguinte, buscou a vítima em sua residência e a levou até a casa de uma pessoa chamada “Maria”. O denunciado, então, a fim de satisfazer sua lascívia, determinou que Felipe – que mais uma vez acompanhava o irmão – permanecesse no mesmo ambiente, enquanto investiu contra a vítima. O denunciado colocou Gabriel em seu colo e passou as mãos no corpo e no órgão genital do adolescente, além de beijar seus lábios e inserir o dedo no ânus do menor. 



    [...]



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para reduzir a pena aplicada para 12 anos e 20 dias de reclusão. Opostos Embargos Infringentes, acolhidos, para estabelecer a pena no patamar de 10 anos e 4 meses, em regime fechado. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO DE CONDUTA. AGRAVO DESPROVIDO.



    [...]



    III. Razões de decidir.



    4. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas ou desclassificação de conduta, pois exige prova pré-constituída.



    5. A conduta do agente, ao envolver menor de 14 anos, configura estupro de vulnerável, conforme art. 217-A do Código Penal, sendo irrelevante o consentimento da vítima.



    6. O Tema Repetitivo 1121 do STJ estabelece que a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura estupro de vulnerável, não cabendo desclassificação para importunação sexual.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: somente o ato libidinoso análogo à conjunção carnal pode ser admitido para lastrear a pesada condenação por crime considerado hediondo. Se o ato não tem a mesma carga de gravidade da conjunção carnal, não há como fazer incidir o art. 217-A, do estatuto penal, embora se trate de vulnerável. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para absolver o paciente da pena prevista no art. 217-A, ou, alternativamente, desclassificar a imputação do art. 217-A, para o art. 215, do CP, subsidiariamente, estabelecer, em razão de ser primário e sem antecedentes penais, o regime aberto para o início da cumprimento da pena. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve a condenação do paciente pela prática do crime de estupro de vulnerável, sob os seguintes fundamentos:



    O Tribunal de origem manteve a condenação do réu e afastou a tese de desclassificação da conduta nos seguintes termos: 



    "A materialidade delitiva vem demonstrada pelos boletins de ocorrência de (fls. 10/13; fls. 14/16 e fls. 17/20); auto de exibição e apreensão de (fl. 21), relatórios psicológicos de (fls .38/44 e fls. 223/234), cópias de mensagens enviadas através do aplicativo whatsapp (fls. 45/64); laudos periciais (fls. 102/104 - apenso de nº 1501300- 93.2020.8.26.0624); fls. 189/191 e fls. 92/202, e pela prova produzida nos autos. 



    [...] 



    Em que pese à negativa do Apelante, as provas restam seguras em apontar sua responsabilidade no delito de estupro. É sabido que em casos de crimes contra os costumes, os quais geralmente são praticados às escondidas, a palavra da vítima, se coerente, equilibrada e amparada nos demais elementos carreados aos autos é bastante para condenar o acusado, devendo ser aceita. (...) A versão do ofendido está corroborada com o depoimento das testemunhas, motivo pelo qual a negativa do recorrente resta isolada de todo o conjunto probatório produzido sob o pálio do contraditório e ampla defesa. Consigno que a avaliação psiquiátrica da vítima conclui que há fortes indícios de que os atos sexuais realmente ocorreram. Todo esse contexto probatório, de forma inequívoca, demonstra a veracidade dos fatos narrados pela vítima, de modo que a manutenção da condenação é medida que se impõe. (...) 



    As instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos – especialmente os depoimentos da vítima, tanto na Delegacia como em Juízo, bem como de seu irmão, sua mãe, além de uma policial que atendeu a genitora, bem como as mensagens e fotos trocadas pela vítima e o paciente –, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da materialidade e da autoria do crime de estupro de vulnerável, sendo inviável, pois, alterar este enquadramento fático nesta célere via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída. 



    Como se vê, as instâncias ordinárias concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. 



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria, igualmente, minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Ora, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g , entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    Por outro lado, a defesa ainda busca a desclassificação do delito de estupro de vulnerável para o crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A do Código Penal.



    Sobre o ponto, registrou o Superior Tribunal de Justiça: 



    [...] não é plausível a aplicação do art. 215-A do Código Penal na hipótese de estupro de vulnerável, porque a conduta do agente possui elemento especializante, referente ao fato de ser a vítima incapaz, sendo tais hipóteses regidas pelo art. 217-A do Código Penal, no qual é despiciendo o consentimento da vítima e presumida a violência. 



    E nos termos do Tema Repetitivo 1121, "Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)". 



    Também é essa a orientação jurisprudencial formada por ambas as Turmas desta CORTE, ao apreciar casos análogos: 



    [...] 2. Para acolhimento da tese de desclassificação do delito, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    3. A Primeira Turma desta Suprema Corte, no julgamento do HC 134.591/SP, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, consignou que, sendo a vítima vulnerável, a conduta de manter conjunção carnal ou praticar qualquer ato libidinoso diverso configura o crime mais grave do artigo 217-A do Código Penal, independentemente da adesão da vítima ao ato [...] (RHC 187445 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/4/2021).



    No mesmo sentido: HC 193278 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/8/2021; RHC 190147 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 16/10/2020; HC 172970 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 5/6/2020; HC 134591, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/12/2019; RHC 205615 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 16/3/2022; HC 174043 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 5/5/2020. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente